Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA. DESSOBRESTAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica indeferiu o prosseguimento do feito, determinando a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que julgou o mérito do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível manutenção da suspensão no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez proferida decisão de mérito resolvendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e não havendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face dessa decisão, não se mostra cabível a manutenção da suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do CPC. Imperativo, dessa forma, o dessobrestamento do feito, com o prosseguimento dos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Após a prolação da decisão de mérito resolvendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, descabe falar em manutenção da suspensão dos autos principais, uma vez que o recurso a ser interposto em face dessa decisão não possui efeito suspensivo imediato.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1303956 de relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.